Tribunal: STF
Processo: RE 1270030
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal Fazendária Extraordinária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença por seus próprios fundamentos (eDOC 6). O juízo singular sustentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 2, p. 1/2):
    “Trata-se de ação de procedimento especial, com fulcro na Lei no 12.153/2009 movida por HELENA DO AMARAL KEHRIG, em face de RIO-PREVIDÊNCIA, por meio da qual pretende em síntese, o restabelecimento de sua pensão por morte da servidora Sylvia Moura Brasil do Amaral, na qualidade de legatária da ex-servidora estadual falecida em 27-08-91, ou seja, após a CF.
    (...)
    O pagamento de pensão a legatários tinha por fundamento o disposto no art. 286 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que possibilitava que o servidor público que não tivesse cônjuge, companheiro ou dependente, legasse a pensão por morte a beneficiários de sua indicação, respeitadas as condições e a faixa etária previstas em lei para a concessão do benefício a dependentes, in verbis: 
    (...)
    Ocorre que tais dispositivos foram declarados inconstitucionais no julgamento da ADI nº 240, em 26/09/1996, de relatoria do Ministro Octávio Gallotti e da ADI nº 762, relatado pela Ministra Ellen Gracie em 12/08/1992, com eficácia retroativa:
    (...)
    Em que pese a existência de divergência jurisprudencial quanto à declaração de inconstitucionalidade não poder atingir direito incorporado antes da promulgação da Constituição da República em 1988, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé, da dignidade da pessoa humana e da estabilidade das relações jurídicas, esse não é a hipótese dos autos, pois o ex-segurado faleceu após a vigência da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
    Dessa forma, considerando o efeito ex tunc da declaração de inconstitucionalidade, não merece prosperar o pedido autoral.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da República, bem como sustenta-se a inaplicabilidade, ao caso concreto, do entendimento firmado nas ADIs 240 e 762.
    Nas razões recursais, alega-se, em relação à negativa de prestação jurisdicional, que (eDOC 9, p. 6/7):
    “Os v. acórdãos ora recorridos, data maxima venia, incorreram em negativa de prestação jurisdicional caracterizada pela recusa da e. Turma Recursal, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, em analisar questões cruciais ao deslinde do caso, incorrendo assim em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
    Com a devida vênia, há aspectos de extrema importância para o deslinde da causa e que não mereceram qualquer apreciação por parte da e. Turma Julgadora junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. (...)”
    Aduz-se, no mérito, que “o Tribunal a quo não se atentou ao fato de a legislação garantidora do benefício não era a mesma daquelas submetidas ao controle de constitucionalidade. Conforme sustentado desde a inicial, a pensão objeto desta ação foi requerida e concedida administrativamente com base no art. 52 e parágrafos do Decreto nº 2.467, de 02/03/79, cujo direito foi posteriormente confirmado pela Lei nº 285, de 03/12/1979, no seu art. 29, III” (eDOC 9, p. 8).
    Assevera, ainda, que “há prova nos autos no sentido de que a pensão da Autora foi instituída com base na legislação específica diferente daquela julgada inconstitucional pelo Supremo. Foi juntado aos autos, ainda na inicial, contracheque da beneficiária, datado de março de 2015, com expressa referência à sua regulação legal, ou seja, a Lei nº 1.1271, de 12/02/1987. A lei em questão trata justamente da forma de pagamento das pensões estabelecidas pela Lei nº 285/79” (eDOC 9, p. 9). 
    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 17).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, observo inexistir a alegada negativa de prestação jurisdicional. Com efeito, o acórdão está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses da Recorrente.
    Neste sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    Ademais, depreende-se dos próprios fundamentos do recurso extraordinário que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie (Decreto 2.467/1979 e Lei 285/1979), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Pensão por morte. Cônjuge divorciada. 3. Análise da legislação local. Lei Complementar Estadual 180/1978. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Súmula 280 do STF. 4. Necessidade do reexame de conteúdo fático-probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 678354 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.05.2014). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.11.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 877.864-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.6.2015). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente